Tribunal: CARF
Processo: 11020.915527/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.915527/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.722 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
E.R. AMANTINO INDUSTRIA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS,
ACESSORIOS E ARMAS ESPORTIVAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
DIPJ
RETIFICADORA
TRANSMITIDA POR EQUÍVOCO. COMPROVAÇÃO DO ERRO. PROVA
Demonstrado nos autos que houve um equívoco no preenchimento da DIPJ
objeto de análise pela Unidade de Origem, desde que o contribuinte apresente a
documentação hábil a demonstrar o erro cometido, é possível uma nova análise
do saldo pretendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para retornar o feito à unidade de origem, para fins de
emissão de despacho complementar, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.915527/2011-80
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.722 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.915527/2011-80

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (“DRJ/REC"), o qual será complementado ao
final:
Trata o presente processo do Despacho Decisório de fl. 11, proferido pela DRF/Caxias
do Sul, o qual não homologou a compensação declarada nos PER/DCOMP citado, no
qual a interessada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública decorrente de saldo
negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, IRPJ, relativo ao ano-calendário
2004.
A não homologação da compensação teve como fundamento a constatação de que não
houve apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica, DIPJ, correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado no
PER/DCOMP.
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.
17/25 ), alegando, em síntese:
- afirma que houve erro no preenchimento da DIPJ ao preencher na ficha 9-A, linha 05
relativa a Lucros Disponibilizados do Exterior o valor de R$ 69.281,91, repetindo o
valor da CSLL da linha anterior e majorando, assim, a base de cálculo do IRPJ e
adicional;
- também houve erro de digitação na DIPJ na ficha 12A, linha 02 no valor de R$
52.979,90 a título de Imposto de Renda a alíquota de 6% , inexistente para seu caso;
- pelos equívocos acima se pode constatar que realmente existe o saldo negativo no ano
calendário 2004, conforme PER/DCOMP e DIPJ retificada transmitida em 20/03/2007;
- apresenta à fl. 19 planilhas demonstrando o Lucro Real e o IRPJ devido considerando
as correções que alega e afirma que a DCTF relativa ao 4 trimestre/2004 não apresenta
IRPJ à pagar, o que corrobora suas alegações;
- invoca e descreve sobre o Princípio da Verdade Material, fls. 20/25 e pede revisão da
decisão e retificação em face da impossibilidade atual de proceder como pode se
verificar pelo site da Receita Federal.
Em sessão de 29/01/2019, a DRJ/REC julgou improcedente a defesa do
contribuinte. Nos fundamentos do voto do relator (fls. 70/72 do e-processo):
Conforme consta no despacho decisório, a compensação não foi homologada porque
não foi possível confirmar crédito pleiteado, já que não houve apuração de saldo
negativo na DIPJ, enquanto na DCOMP foi informado crédito de saldo negativo de
IRPJ relativo ao ano-calendário 2004 no valor de R$ 10.235,07.
Alega a defesa erro no preenchimento da DIPJ ocasionado pelo não preenchimento de
valores nas Fichas 9A, linha 05 e 12A, linha e 02. Equívoco que levou à majoração do
IRPJ devido resultando na não apuração do saldo negativo do IRPJ a que tem direito.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.722 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.915527/2011-80

[...] o valor passível de restituição ou compensação é o montante do saldo negativo, que
consiste em crédito líquido e certo, autorizado em lei a ser utilizado para a compensação
de débitos tributários.
Portanto, imprescindível que o contribuinte apure o saldo negativo do IRPJ na DIPJ
para que, posteriormente, pleiteie sua restituição ou compensação. Nesse sentido, na
DIPJ apresentada relativa ao ano-calendário 2004, o contribuinte apurou IRPJ a pagar.
Quando a lei estabelece determinada forma para se praticar o ato, a formalidade deve
ser exigida. No que se refere aos saldos negativos de IRPJ e CSLL, a legislação
(Regulamento do Imposto de Renda, art. 858, cuja matriz legal é o art.6o da Lei
9.430/96) estabelece que eles devem ser apurados na DIPJ, sendo que a DCOMP é
utilizada como forma de utilização de crédito previamente apurado. Logo, não se trata
de simples erro formal, mas sim de inexistência de apuração do crédito, descabendo à
autoridade administrativa fazer o que o contribuinte não fez, mas que poderia tê-lo feito
via retificação da DIPJ.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega em síntese
(fls. 84/86 do e-processo):
O crédito referente a Saldo Negativo de IRPJ solicitado para compensação via
PER/DCOMP mencionada, possui como lastro as informações prestadas na DIPJ
(retificadora), transmitida em 20/03/2007, sob número de recibo 07.28.13.99.08.20.
Ocorre que em 20/01/2009, foi transmitida uma nova DIPJ retificadora sob número de
recibo 07.02.02.14.19-43 e nesta, de forma equivocada foi preenchia a ficha 12A da
DIPJ, motivo pelo qual em 02/12/2011 a Receita Federal do Brasil (RFB) encaminhou
para a empresa o Despacho Decisório sob número de rastreamento 013516141, NÃO
HOMOLOGANDO a compensação declarada no PER/DCOMP anteriormente
mencionado.
Diante do exposto a empresa está ciente de que com base na DIPJ transmitida em
02/12/2011 não fica evidenciado a composição do Saldo Negativo de IRPJ e por tal
motivo, a seguir, demonstra a verdade material do direito ao crédito e caso necessário
for, a empresa prontamente fará a retificação da DIPJ exercício 2005, ano calendário
2004.
A seguir a empresa demonstrará a existência do Saldo Negativo de IRPJ tendo por base
documentação comprobatória referente Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e ao
Imposto de renda pago por estimativa, anexada a este recurso voluntário.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.722 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.915527/2011-80

Anexos comprobatórios:
1. Comprovantes de recolhimento dos DARF's de IRPJ pagos por estimativa, cujo,
montante é R$ 102.219,99;
2. Razão contábil conta "Imposto de Renda a Recuperar", que contabilizou os
seguintes saldos:
2.1. Os recolhimentos mensais de IRPJ pagos por estimativa, mencionados no item 1.; e
2.2. O valor das retenções sofridas no ato do recebimento pelas vendas a seus clientes,
que totalizam o montante de R$ 5.336,64 no ano de 2004. Referidas retenções possuem
como fundamentação legal a IN SRF 306/2003 (revogada e substituída atualmente pela
IN RFB 1234/2012) e o Art. 34 da Lei 10.833/2003.
3. Razão contábil da conta "IRRF - Aplicações", demonstrando a composição do saldo
do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) quando do resgate das aplicações
financeiras junto aos bancos: Banco Bradesco, Banco do Estado do Rio Grande do Sul
(Banrisul), Banco Itaú, Banco do Brasil, Banco Santander, Banco Safra e Caixa
Econômica Federal. O montante desta conta é R$ 66.767.25.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
12/06/2019 (fls. 80 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
09/07/2019 (fls. 83 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Consoante visto pelo breve relato do caso, trata-se de discussão relacionada com a
confirmação de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2004, no valor de R$
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.722 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.915527/2011-80

10.235,07. Contudo, conforme consignado pela instância recorrida, não constava da DIPJ do
contribuinte qualquer valor referente a um suposto saldo negativo.
Em seu recurso voluntario o contribuinte alega que o crédito referente ao saldo
negativo de IRPJ solicitado em PER/DCOMP teria lastro nas informações prestadas na DIPJ,
número de recibo 07.28.13.99.08-20, transmitida em 20/03/2007.
Sucede que em 20/01/2009 o contribuinte transmitiu uma DIPJ retificadora,
número de recibo 07.02.02.14.19-43, da qual constava realmente um equívoco na ficha 12A.
Apresenta ainda uma tabela por ele próprio elaborada representativa do cálculo do
IRPJ do ano para tentar demonstrar o saldo negativo apurado (fls. 85 do e-processo):

E para fazer prova a seu favor apresenta relação emitida pela própria Receita
Federal com as arrecadações referentes ao código 2362 para o ano-calendário de 2004 (fls. 89 do
e-processo):

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.722 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.915527/2011-80

Apresenta ainda os respectivos comprovantes de arrecadação (fls. 90/98 do e-
processo).
A respeito dos montantes relativos aos valores de retenção na fonte, o contribuinte
anexa aos autos o razão contábil conta “Imposto de Renda a Recuperar” para demonstrar os
saldos dos valores das retenções sofridas no ato do recebimento pelas vendas a seus clientes, que
totalizam o montante de R$ 5.336,64 no ano de 2004, além da conta “IRRF – Aplicações”
demonstrando a composição do saldo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) quando do
resgate das aplicações financeiras junto aos bancos: Banco Bradesco, Banco do Estado do Rio
Grande do Sul (Banrisul), Banco Itaú, Banco do Brasil, Banco Santander, Banco Safra e Caixa
Econômica Federal.
Em que pese se tratar de um indício de prova hábil a revelar o equívoco no
preenchimento da DIPJ, não se trata da prova inequívoca da liquidez e certeza do crédito
pretendido, o que não impede contudo que a Unidade de Origem intime o contribuinte a
apresentar documentação adicional.
É imperioso o fornecimento de toda a documentação hábil a comprovar as
retenções sofridas, quais sejam, os rendimentos emitidos pelas fontes ou os comprovantes de
retenção e não falta de algum destes, toda a documentação comprobatória disponível, tais como
extratos demonstrando o efetivo ingressos dos montantes líquidos, contratos firmados com a
administração pública etc. Ressalte-se, portanto, ser imprescindível a apresentação da
documentação a qual deu suporte aos lançamentos efetuados pelo contribuinte em seu razão.
Além disso, cumpre ao contribuinte também fazer a prova da efetiva execução do
Programa de Alimentação do Trabalhador (“PAT”), a qual não consta dos autos, mas é
indispensável.
Por fim, ressalte-se que para além da demonstração da retenção, é indispensável
que as receitas respectivas tenham sido oferecidas à tributação, o que necessita ser confirmado
pela Unidade de Origem.
Como se percebe, a participação do contribuinte antes da emissão de um despacho
decisório complementar é de suma importância, posto não constar dos autos toda a
documentação necessária à comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, cabendo à
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.722 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.915527/2011-80

Unidade de Origem a sua intimação para apresentação dos elementos de prova (documentação
contábil e fiscal).
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
retornar o feito à unidade de origem, para fins de emissão de despacho complementar.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital